Tribunal: TJDFT
Processo: 0746986-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – REAJUSTE SETORIAL – LEI 5.249/13 – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO JULGAMENRO DO RE 905.357 (TEMA 864) – APLICABILIDADE – FUNDAMENTOS SIMILARES – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA.

1) O col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 905.357, em 29/11/2019, estabeleceu a tese segundo a qual “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864).

2) Ainda que a lei se refira a um reajuste setorial, por ser direcionada a determinada carreira pública, o fundamento para a não implementação do pagamento é o mesmo, pois, tanto em um caso como em outro, não foi cumprido o requisito da compatibilidade orçamentária, conforme previsto no art. 169, I, da Constituição Federal.

3) Não há como ser reconhecido direito líquido e certo à implementação se, não obstante a previsão legal, os reajustes não foram previstos em dotação orçamentária.